Tribunal: TJSP
Processo: 0005354-69.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Autor que reclama do inadimplemento do requerido em relação às obrigações avençadas em "Contrato de Clube de Investimento" firmado entre as partes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 27a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores. Autor que reclama do inadimplemento do requerido em relação às obrigações avençadas em "Contrato de Clube de Investimento" firmado entre as partes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 27a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Redistribuído o Recurso, a C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: contrato que foi firmado entre as partes com o propósito de administração de investimentos. Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III. Aplicação do artigo 5o, inciso III, item III.11, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*